Tribunal: TJSP
Processo: 1007465-37.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – SOCIEDADE LIMITADA – Dissolução parcial com apuração de haveres – Data-base – Notificação verbal – Invalidade – Notificação dos demais sócios – Interpretação do contrato social em conjugação com os artigos 1.029 do CC/2002 e 605, inciso II do CPC/2015 – Data comunicada formalmente aos sócios na forma prevista no Contrato Social – Sentença de acerto mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – SOCIEDADE LIMITADA – Dissolução parcial com apuração de haveres – Data-base – Notificação verbal – Invalidade – Notificação dos demais sócios – Interpretação do contrato social em conjugação com os artigos 1.029 do CC/2002 e 605, inciso II do CPC/2015 – Data comunicada formalmente aos sócios na forma prevista no Contrato Social – Sentença de acerto mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.